Tribunal: TJSP
Processo: 2225916-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2225916-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente ROGINALDO
FERREIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225916-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.376
2
Habeas Corpus Criminal no 2225916-23.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Roginaldo Ferreira da Silva
Comarca: Barretos
Voto no 27.376
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, em pleito de
liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
ROGINALDO FERREIRA DA SILVA, sendo apontada como autoridade
coatora a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal de Barretos
(inquérito policial no 1501397-21.2020.8.26.0066).
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 18 de setembro pelo cometimento do crime de
tráfico de drogas, sendo tal flagrante convertido, no mesmo dia, em
prisão preventiva, tal como consta da r. decisão aqui copiada a fls.
18/23.
Vem, agora, o combativo Defensor Público em
busca do trancamento da ação penal, alegando que a apreensão das
drogas e a consequente prisão do paciente estão baseadas em prova
ilícita (busca policial abusiva).
Afirma que os policiais militares ingressaram no
imóvel -- onde estavam as drogas e o paciente -- com base apenas na
denúncia anônima que haviam recebido a respeito do crime.
Em
caráter
liminar,
pede-se
a
imediata
revogação da prisão preventiva e a suspensão do andamento do feito.
Esta, a suma da inicial da impetração.
A pretendida liminar foi indeferida por este
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225916-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.376
3
Vieram as informações da origem, seguidas do
parecer Ministerial, que propõe a denegação da ordem.
É o essencial a ser relatado.
Voto.
De início, diga-se que este voto está sendo
elaborado também à luz dos argumentos apresentados no HC 2263819-
92.2020.8.26.0000 (cujo andamento está sobrestado), impetrado por
Defensor particular.
Ao mérito.
Pese a relevância do tema trazido a julgamento,
não se vislumbra, por ora, hipótese de trancamento e, menos ainda, de
revogação da prisão preventiva.
Com
efeito,
os
depoimentos
dos
policiais
militares -- tal como constam do auto de prisão em flagrante -- foram
colhidos de forma sucinta pela Autoridade Policial, carecendo, pois, de
maior detalhamento acerca da dinâmica dos fatos.
Consoante exposto pelo ilustre Procurador de
Justiça, a questão demanda extensa e aprofundada análise fático-
probatória, tarefa incabível nos restritos limites de cognição deste
remédio heroico.
Há de se prezar, neste momento, o princípio da
legitimidade dos atos praticados pelos agentes administrativos.
Ademais,
a
ação
penal
já
se
encontra
formalmente instaurada, presumindo-se, pois, a presença de justa
causa para a persecução.
Frise-se, nessa quadra, que o paciente está
sendo acusado de tráfico de drogas e também de posse ilegal de arma
de fogo.
De resto, necessária a prisão preventiva.
Além do registro de condenação anterior pelo
mesmo crime, há, agora, indícios concretos do envolvimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225916-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.376
4
paciente em atividades criminosas estruturadas, posto apreendidas em
seu imóvel, além de apreciável quantidade de droga, arma de fogo
devidamente municiada.
Dessa
forma,
é
razoável
presumir
que
ROGINALDO, em liberdade, irá perseverar no comércio espúrio, o que
o faz efetivamente perigoso à paz pública.
Posto isso, meu voto conclui pela denegação
da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator